Tribunal: TJES
Processo: 5001278-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001278-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão (evento 1057441) proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada por ele em desfavor do agravado
PIERRE CAPUCHO CARDOSO
, acolheu a exceção de pré-executividade e, em relação a ele, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando, ainda, o excepto/agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (evento 1057440), o agravante aduz, em síntese, que: 1) a exceção de pré-executividade, que versa sobre a suposta ilegitimidade do sócio agravado, cujo nome consta expressamente da CDA como devedor, não deveria ter sido conhecida, na medida em que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via eleita; 2) a decisão fundamenta-se exclusivamente em sentença trabalhista, juntada em outras execuções fiscais, que declara a relação de emprego do apontado sócio com a empresa devedora; 4) a CDA indica expressamente o nome do sócio agravado como coobrigado pelo crédito cobrado da empresa devedora, cabendo a ele comprovar que não possui responsabilidade, afastando a presunção de certeza e liquidez prevista no artigo 204 do CTN e artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais; 5) subsidiariamente, não é cabível honorários em prol da Defensoria Pública Estadual.

Requer, assim, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução em relação ao sócio agravado; e, subsidiariamente, que seja excluída a condenação em honorários advocatícios.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 1114494, assinalando que a exceção de pré-executividade foi instruída com prova documental insuscetível de impugnação, haja vista tratar-se de sentença trabalhista transitada em julgado que reconheceu que o seu vínculo empregatício com a empresa, da qual nunca foi sócio. Sustenta, outrossim, o cabimento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanha o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão (evento 1057441) proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada por ele em desfavor do agravado
PIERRE CAPUCHO CARDOSO
, acolheu a exceção de pré-executividade e, em relação a ele, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando, ainda, o excepto/agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (evento 1057440), o agravante aduz, em síntese, que: 1) a exceção de pré-executividade, que versa sobre a suposta ilegitimidade do sócio agravado, cujo nome consta expressamente da CDA como devedor, não deveria ter sido conhecida, na medida em que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via eleita; 2) a decisão fundamenta-se exclusivamente em sentença trabalhista, juntada em outras execuções fiscais, que declara a relação de emprego do apontado sócio com a empresa devedora; 4) a CDA indica expressamente o nome do sócio agravado como coobrigado pelo crédito cobrado da empresa devedora, cabendo a ele comprovar que não possui responsabilidade, afastando a presunção de certeza e liquidez prevista no artigo 204 do CTN e artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais; 5) subsidiariamente, não é cabível honorários em prol da Defensoria Pública Estadual.

Requer, assim, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução em relação ao sócio agravado; e, subsidiariamente, que seja excluída a condenação em honorários advocatícios.

Em resposta (evento 1114494), o agravado assinala que a exceção de pré-executividade foi instruída com prova documental insuscetível de impugnação, haja vista tratar-se de sentença trabalhista transitada em julgado que reconheceu que o seu vínculo empregatício com a empresa, da qual nunca foi sócio. Sustenta, outrossim, o cabimento dos honorários sucumbenciais.

É sabido que a denominada exceção de pré-executividade se traduz em instrumento apto à arguição, no bojo de ação executiva, de matérias cognoscíveis de ofício, ou seja, questões de ordem pública que podem ser apreciadas a qualquer tempo pelo julgador.

Acerca do tema, pertinente é a lição de Elpídio Donizetti:

(...) O conhecimento de questões ligadas à admissibilidade da execução, tais como os requisitos do título executivo, a exigibilidade da obrigação, a legitimidade das partes, a competência absoluta do juízo, a prescrição e a decadência, dispensa a provocação do executado. Ora, se tais matérias podem ser conhecidas de ofício, com muito mais razão podem ser apreciadas mediante provocação do executado, por simples petição avulsa, independentemente do rigorismo exigido para os embargos.

A esse procedimento simplificado, não regulamentado pelo Código, por meio do qual a parte leva ao conhecimento do juízo questões de ordem pública, denomina-se exceção de pré-executividade. (...)
1
.

Segundo enunciado da súmula nº 393 do STJ, a
“
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
(DJe 07/10/2009).

Embora a legitimidade para ser parte cuide-se de matéria de ordem pública, e, portanto, em princípio, passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, o registro do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que o mesmo figure no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo, o que repele o manejo daquele incidente com o propósito de afastar a responsabilidade tributária da pessoa física incluída na CDA.

Nesse sentido posicionou-se o colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação dos Recursos Especiais nºs 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, pelo rito dos recursos repetitivos. Sobre o tema vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente. 4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CABE AO SÓCIO/ADMINISTRADOR O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.04.2009. AGRAVO REGIMENTAL DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção dessa Corte firmou entendimento, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.04.2009). 2. Registre-se que, ao concluir pela legitimidade dos sócios para figurar no polo passivo da execução, a Corte de origem afirmou, categoricamente, que o nome dos sócios consta na CDA, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. 3. Agravo Regimental dos Particulares a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 6.367/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

No caso, a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do o excipiente, ora agravado, que
“
comprovou, por meio de juntada de cópia da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 01543.2012.014.17.00.6 (eventos 48.2 a 48.6), que o seu nome foi incluído de forma fraudulenta como sócio da pessoa jurídica executada. Na ocasião, o Magistrado reconheceu o vínculo empregatício do excipiente com ECLIPSE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, tendo a referida sentença transitado em julgado
”
(evento 1057441, fl. 04)
,
o que, por si só, não se presta a afastar a presunção de legitimidade do título.

A conclusão constante da decisão agravada demandaria produção probatória, incompatível com a via estreita escolhida pelo agravado.

Sobre o tema, em processo envolvendo as mesmas partes (agravo de instrumento nº 5001388-53.2020.8.08.0000), a egrégia Terceira Câmara Cível, em julgado de relatoria do eminente Desembargador Dair Bregunce de Oliveira, destacou que
“
o nome do agravado consta como coobrigado na certidão de dívida ativa
(...)
e afigura-se relevante a alegação do agravante de que
'
não existe nos presentes autos prova cabal de que o conteúdo da r. sentença citada pelo sócio agravado, foi confirmada pelas instâncias superiores e transitou em julgado sem sofrer qualquer reparo, o que apenas seria possível demonstrar mediante juntada da cópia integral da Ação Trabalhista em comento
'
” .

No voto condutor do referido agravo, foi assentado, ainda, que a
“
sentença trabalhista que afastou a condição de sócio do excipiente e

reconheceu sua condição de empregado foi proferida no bojo de processo que tramita em

segredo de justiça em 13/01/2016 e o trânsito em julgado ocorreu em

10/03/2016, tendo-se transcorrido dois meses entre uma data e outra e havendo um lapso, entre a página da sentença (1.364) e a da certidão de trânsito (1.489), de mais de cem folhas, sendo possível que o título judicial tenha transitado em julgado com alterações decorrentes de julgamento de eventuais recursos interpostos”
, e que
“
somente com a juntada de cópia integral daqueles autos seria possível aferir a suscitada ilegitimidade do agravado
”
.

Ressalta-se que o agravado consta da CDA, datada de 2012, como coobrigado pela dívida (evento 1057444, fl. 04).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão recorrida para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado, em relação ao qual deve prosseguir a execução fiscal.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 758/759.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOME DO SÓCIO INDICADO NA CDA COMO COOBRIGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade se traduz em instrumento apto à arguição, no bojo de ação executiva, de matérias cognoscíveis de ofício, ou seja, questões de ordem pública que podem ser apreciadas a qualquer tempo pelo julgador.

2. Segundo enunciado da súmula nº 393 do STJ, a
“
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
(DJe 07/10/2009).

3. Embora a legitimidade para ser parte cuide-se de matéria de ordem pública, e, portanto, em princípio, passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, o registro do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que o mesmo figure no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo, o que repele o manejo daquele incidente com o propósito de afastar a responsabilidade tributária da pessoa física incluída na CDA. Observância dos Recursos Especiais repetitivos nºs 1.104.900/ES e 1.110.925/SP.

4. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade do sócio com base em cópia de sentença trabalhista que reconhece o vínculo empregatício do referido sócio com a empresa, e que, por si só, não se presta a afastar a presunção de legitimidade do título.

5. A conclusão constante da decisão agravada demandaria produção probatória, incompatível com a via estreita escolhida pelo agravado, cujo nome consta da CDA como coobrigado pela dívida e que não juntou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.